Tribunal: TJMT
Processo: 1024886-57.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024886-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA DA ROSA - CPF: 024.250.111-70 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGTIVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIDO – DANO MORAL – AFASTADO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Sonia da Rosa em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial consistente na declaração de inexistência do débito no valor de R$619,67 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), afastando a condenação por danos morais em razão da existência de anotação pretérita.

2.

A hipótese do presente recurso visa a reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
para o fim de alcançar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, mediante o afastamento da incidência da Súmula nº 385 do STJ, aplicada no ato sentencial recorrido.

3.

Não assiste razão ao postulado pela parte recorrente/reclamante, porquanto conforme se infere da documentação que aporta aos autos instruindo a própria petição inicial (Id. nº 187215975) conta além da anotação objeto da presente demanda, outra anotação no valor de R$21,11 (vinte e um reais e onze centavos), cuja data de ocorrência registra o dia 13/agosto/2021 e a anotação objeto da presente demanda registra o dia 03/fevereiro/2022.

4.

Nenhuma dúvida de que referida anotação antecede aquela inscrição objeto da demanda.

5.

Perfeita a aplicação ao caso em tela do texto da Súmula nº 385 do STJ, porquanto não logrou a parte recorrente comprovar nos autos que a citada anotação preexistente é indevida.

6.

Ademais, ainda que informe a existência de demanda em trâmite quanto à referida restrição, consta daqueles autos (Processo nº 1024885-72.2023.8.11.0002) o julgamento de improcedência do pedido declaratório e condenatório.

7.

Logo, não se há de emprestar argumento diverso ao que elencado na sentença objeto do presente recurso, devendo ser verificada a existência de restrição pretérita capaz de afastar a pretensão reparatória formulada na inicial, esse o entendimento que se colhe dos termos tanto da Súmula nº 22, parte final da TRU do TJMT, quanto da Súmula nº 385 do STJ.

8.

Logo, inaplicável qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo singular.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

10.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023